Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700197-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO CONCEIÇÃO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CORRETO O INDEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA À PESSOA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 6o DA PORTARIA 8/2016 – VEP. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, sustentando que a vedação ao recebimento de visita de sua prima, ofende as finalidades de ressocialização e de integração social da execução penal. Afirma que, além disso, a pretensa visitante, com a aludida vedação, sofre limitação do exercício de um direito individual que não é alcançado pelos efeitos da sentença condenatória do recorrente. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012